Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-67.2021.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RESPONDENDO OUTRA AÇÃO PENAL POR IDÊNTICO CRIME.
I - Inviável a absolvição quando os depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante evidenciam o tráfico de drogas.
II - As declarações prestadas por agentes do Estado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciadas com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
IV - A reincidência, tanto mais quando específica, obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por estrita determinação legal, notadamente quando o agente responde outra ação penal pela mesma conduta delituosa, configurando-se a dedicação ao tráfico.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.